Tribunal: TJDFT
Processo: 0029712-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIEMENTO COMUM. COBRANÇA DE VALORES ALUSIVOS AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ATO-FATO JURÍDICO CADUCIFICANTE. HIPÓTESE DE PRAZO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA REJEITADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE DANOS AO IMÓVEL E AOS UTENSILHOS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA. VISTORIAS. INCONSISTÊNCIAS NAS ASSINATURAS. FIRMA DE PESSOA DIVERSA DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ALEGADOS. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS ATRIBUÍDO PELO ART. 373, INC, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foi acolhida, na origem, a exceção substancial de prescrição manejada pela ré. 1.1. Cuida-se de pretensão consistente na reparação civil decorrente da restituição do imóvel em estado de conservação inadequado, tendo sido alegada a ausência de alguns utensílios e mobiliário que o guarneciam.
2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o direito subjetivo se mostra exigível pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 2.2. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação literal do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. 2.3. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória, que provoca a atuação do Poder Judiciária para que delibere a respeito da controvérsia.
3. No caso em deslinde, verifica-se que a matéria em deslinde se refere à responsabilidade civil, tendo em vista que o imóvel então alugado à ré foi restituído, em tese, em estado de conservação inadequado, tenso sido observada a ausência de utensílios e mobiliário que o guarneciam. 3.1. Assim, deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, estabelecido pelo art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil.
4. Não sendo a demora da citação atribuída à desídia da autora, a citação efetuada é plenamente eficaz e interrompe o transcurso do prazo de prescrição à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do art. 1013, § 3o, inc. I, do CPC, caso estejam presentes as condições para imediato julgamento, a teoria da causa madura deve ser aplicada e, assim, deve-se proceder ao julgamento do tema de fundo da demanda.
6. O dever legal atribuído ao locatário de “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (art. 23, inc. III, da Lei 8.245/1991) não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão ao ressarcimento pelos danos materiais alegados, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 6.1. Com efeito, o laudo de vistoria final produzido de modo unilateral pelo então locador não constitui prova suficiente para atribuir ao ex-locatário eventual responsabilidade civil pelas avarias existentes no bem. 6.2. Aliás, essa diretriz fica reforçada na hipótese de existência de inconsistências nas assinaturas constantes do documento, bem como diante da inexistência de outras provas a respeito dos danos alegadamente causados. Precedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por fundamentos diversos.